Tribunal: STF
Processo: RE 1360975
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. APLICAÇÃO PELO STJ DO ART. 1.032 DO CPC: NÃO ACOLHIDA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DIRETAMENTE INTEGRANTE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE LOCAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ARTS. 1.032, PARÁGRAFO ÚNICO, IN FINE, E 1.033 DO CPC: DEVOLUÇÃO DO FEITO AO STJ, PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.



    1. De início, registro que os autos vieram a esta Suprema Corte, por aplicação do art. 1.032, caput e parágrafo único, do CPC. Contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi protocolado Recurso Especial (e-doc. 6, p. 3-13), que veio a ser inadmitido (e-doc. 6, p. 40-42) e objeto de respectivo agravo (e-doc. 7, p. 3-9). A Corte Superior, contudo, entendeu que o acórdão recorrido “decidiu a matéria com fundamentos unicamente constitucionais” (e-doc. 15), oportunizando a manifestação complementar do recorrente (e-doc. 19) e, ao final, remetendo o feito a esta Corte (e-doc. 23).



    Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.



    Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.



    2. Trata-se, originariamente, de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 83/2014 DA DEFENSORIA-PÚBLICA GERAL DO PARANÁ QUE PROMOVEU DEFENSORES RECÉM-EMPOSSADOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ QUE A JULGOU ILEGAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA INSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO QUE DEVE SE DAR DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO TCE COM BASE EM ARTIGO QUE SE REFERE À PROGRESSÃO. VÍCIO DE MOTIVO. INSTITUTO DIVERSO. ANTINOMIA DE NORMAS DENTRO DO MESMO DIPLOMA. MAIOR OU MENOR GRAU DE EXIGÊNCIAS E REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. RESOLUÇÃO COM BASE NO ART. 5º DA LINDB. PECULIARIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. PREVALÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 107 DA LCE. AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DOS REQUISITOS DIANTE DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EXISTENTE. ATENDIMENTO DOS FINS SOCIAIS E BUSCA PELO OBJETIVO DO LEGISLADOR. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO VERIFICADA. REFORMA DA R. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 



    1. A autonomia da Defensoria Pública não pode ser compreendida de maneira irrestrita. Pelo contrário, a previsão da Constituição Federal nesse sentido tem muito mais relação com a ausência de vinculação desta instituição aos demais Poderes da República e até mesmo a outros órgãos. Portanto, esses atributos devem ser exercidos dentro dos limites legais e principalmente constitucionais.



    2. A Resolução nº 83/2014 efetivamente promoveu os defensores, que saíram da terceira categoria para a primeira. Por isso, considerá-la ilegal com base em dispositivo que trata da progressão implica vício de motivo do ato administrativo questionado. 



    3. Em razão da situação excepcional da Defensoria Pública do Estado do Paraná, a promoção dos defensores, que num primeiro momento, demandaria a espera pelo preenchimento de todos os requisitos exigidos (como estabilidade, efetivo exercício na categoria por grande período de tempo e formação de lista tríplice), pode ser regulada pelo que dispõe o parágrafo único, do art. 107 da LC 136/2011.



    RECURSO PROVIDO.



    (e-doc. 4, p. 101-102)



    3. No recurso especial (e-doc. 5, p. 49-59) , o Estado do Paraná alega ofensa aos arts. 97, 115, 116, caput e § 3º, e 117, caput, da Lei Complementar nº 80, de 1994, aos arts. 5º e 20 da LINDB, bem como aos arts. 8º e 1.022, II, do CPC. Em suma, argumenta-se a ausência de fundamentação legal nas progressões de carreira dos defensores estaduais a partir da edição da Resolução nº 83/2014 da Defensoria Pública do Estado do Paraná, corroborando que o que decidido, em sede administrativa, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que reputou nulos os atos de promoção. 



    4. Nas contrarrazões (e-doc. 6, p. 25-37), a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Paraná (Adepar) afirmou o acerto do acórdão recorrido, pugnando pela negativa de seguimento do recurso especial, em virtude da incidência, por analogia, do enunciado nº 280 da Súmula do STF, e no mérito, pelo seu não provimento.



    5. Na peça de complementação (e-doc. 19), apresentada em razão do que disposto no caput do art. 1.032 do CPC, o Estado do Paraná alega ofensa aos arts. 37, caput, e 134, §§ 1º e 2º, da Constituição Republicana, e apresenta tópico de demonstração da repercussão geral da questão constitucional.



    6. Na respectiva impugnação (e-doc. 22), a Associação sustenta não haver violação a dispositivos constitucionais e repercussão geral da matéria, ressaltando que o objeto da causa “gira, fundamentalmente, em torno da disposição contida no art. 107, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 136/20111 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná).”



    É o relatório.



    Decido.



    7. Desde logo, pontuo o entendimento de que não se aplica ao caso a previsão do art. 1.032, caput, do CPC. Ocorre que, ao contrário do que sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão recorrido não teve como única razão de decidir previsões constitucionais, em especial a as do art. 134, concernentes à natureza jurídica e à autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas.



    8. É verdade que o Colegiado a quo, em trecho de seu julgado, envereda pela apreciação do pressuposto constitucional que garante à Defensoria Pública o primado da autogestão.



    9. Porém, sem prejuízo à hierarquia normativa que situa a Carta Republicana no topo da pirâmide do ordenamento jurídico nacional, e da qual todas as demais normas extraem seu fundamento de validade, avalio que a linha intelectiva do aresto impugnado trata da norma do art. 134 da Constituição apenas como pressuposto de fundamento das normas infraconstitucionais cuja interpretação e aplicabilidade, aí sim, são efetivamente o objeto de apreciação e substrato de decisão do julgado, normas infraconstitucionais estas, imbricadas à questão nuclear da lide. Ou seja, a apreciação constitucional versada no acórdão recorrido não se constituiu como direto fundamento para o decisum quanto aos pontos controversos da causa.



    10. Noutras palavras, as considerações sobre o art. 134 da constituição, apesar de se relacionarem, não se conformaram como questão constitucional diretamente integrante da ratio decidendi, ou seja, com a tese jurídica definida pelo julgamento. Tais considerações, sem prejuízo de sua relevância e definitividade, mais se aproximariam da configuração de um importante obiter dictum, ou seja, uma argumentação de reforço e preparatória para melhor contextualizar o julgamento.



     



    11. Voltando ao foco da controvérsia, tem-se que a Resolução nº 83/2014 da Defensoria Pública do Estado do Paraná não foi avaliada, na espécie, em razão da autonomia constitucional das Defensorias Públicas, mas, sim, avaliada em seus limites legais e infralegais existentes. 



    12. Não ao acaso, a Corte Paranaense se debruça detidamente sobre disposições da Lei Complementar nº 80, de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, e aprecia, de forma ainda mais ostensiva, a aplicação, ao caso, da Lei Complementar estadual nº 136, de 2011, do Paraná, que organiza a Defensoria Pública daquele Estado, analisando disposições sobre critérios de promoção de seus servidores e, inclusive, aparentes antinomias em seu texto.



    13. Para demonstrar este cenário, entendo ser relevante transcrever trecho do inteiro teor do acórdão recorrido (e-doc. 4, p. 111-119):



    “Os artigos mencionados pelo acórdão [do TCE], relevantes para o deslinde da questão, assim dispõem:



    ‘Art. 106. A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, organizada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, em sessão secreta, com ocupantes do primeiro terço da lista de antiguidade. 



    § 1º Serão incluídos na lista tríplice os nomes dos que obtiverem os votos da maioria absoluta dos votantes, procedendo-se a tantas votações quantas sejam necessárias para a composição da lista. 



    § 2º A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de 03 (três) nomes, se os remanescentes da categoria com o requisito do interstício forem em número inferior a 03 (três)’. 



    ‘Art. 107. Os membros e servidores da Defensoria Pública do Estado do Paraná somente poderão ser promovidos após 02 (dois) anos de efetivo exercício na categoria . 



    Parágrafo único.Dispensar-se-á o prazo de interstício previsto neste artigo se não houver quem preencha tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção’ 



    ‘Art. 115. A concessão da referência de vencimento será automática e sempre no mês subsequente ao adimplemento do tempo na categoria/classe. 



    § 1°.O tempo a ser computado para fins de concessão de progressão por antiguidade obedecerá: 



    a)a contemplação do tempo de estágio probatório para esse fim; 



    b)estabilidade funcional somente após a aprovação do estágio probatório através da avaliação especial e desempenho para o estágio probatório, na forma da legislação constitucional e ordinária vigente ; 



    c)não se contemplará o tempo correspondente a contatos por prazo determinado ou por regime especial, continuados ou não firmados com o Poder Público, para fins deste artigo; e 



    d)não se contemplará o tempo correspondente a afastamento não remunerados, assim previstos nessa Lei Complementar, bem como o afastamento por disposição funcional para outras esferas de poder’.



    ‘Art. 116.Será concedida a promoção através dos títulos de antiguidade e merecimento, alternadamente, para a referência de vencimento correspondente ao tempo completo, da classe/categoria imediatamente superior, de acordo com a exigência da classe categoria, a qualquer tempo em que forem cumpridos os critérios , dentro de uma mesma categoria e cargo, em processo concorrencial e obedecendo a: 



    I -estabilidade funcional; 



    II -interstício de tempo efetivo mínimo de 07 (sete) anos na classe/categoria; 



    III -existência de vagas na classe/categoria; 



    IV -avaliação de outros títulos como o tempo de classe/categoria, tempo no serviço público ou tempo para efeitos legais, diplomas e certificados e outros critérios formais, quando assim solicitado ou formalizado em regulamento próprio, para fins de habilitação ou classificação as vagas concorrentes; 



    V -obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho, quando a esta for submetida; 



    VI -prova de conhecimentos, com nota mínima 07 (sete), quando for aplicada prova de conhecimentos; e 



    VII -atendimento aos demais requisitos das demais classe/categoria a que estará concorrendo, formalizado o regulamento próprio. 



    Parágrafo único. O enquadramento na referência de vencimento da classe de destino, quando da promoção, será sempre na classe imediatamente superior e na referência de vencimento ou subsídio correspondente à quantidade de qüinqüênios completos’. 



    Segundo a apelante, a regra descrita no art. 115, §1º, alínea “b” da Lei Complementar nº 136/11, trata do instituto da progressão. Por isso, o acórdão do TCE, ao consignar que a exceção do parágrafo único do art. 107, que trata de promoção, não pode se sobrepor ao que dispõe o primeiro dispositivo, incorreu em manifesta ilegalidade, por vício no objeto do ato administrativo, já que não é razoável anular um ato com fundamento em outro instituto de evolução na carreira. 



    Com razão.



    Isso, porque da mera leitura do §1º do art. 115 verifica-se que o dispositivo faz referência ao instituto da progressão e não da promoção. 



    Marçal Justen Filho ensina que ‘não se confunde a progressão funcional com a promoção, que produz a vacância do cargo anterior e o provimento em um novo cargo. A progressão funcional significa a alteração das condições de tratamento do sujeito mantido no próprio cargo. Assim, e como forma de incentivo, a lei pode prever que a obtenção de certos títulos ou o decurso de tempo produzirá um benefício para o sujeito no tocante à carreira. Permanecerá ele provido no mesmo cargo, mas sujeito a regime mais favorável’[4] . 



    A promoção, portanto, é a alteração, dentro da mesma carreira, da categoria, ou seja, do próprio cargo. O art. 70 da Lei em análise prevê, em seu parágrafo único, que ‘o acesso aos cargos das categorias superiores da carreira dar-se-á por promoção pelos critérios, alternadamente, de antiguidade e merecimento’. 



    Segundo o art. 100 do diploma, ‘a promoção consiste no acesso imediato dos membros efetivos da Defensoria Pública do Estado do Paraná de uma categoria para outra’. 



    Nos termos do art. 113, ‘para a carreira de Defensor Público do Estado será concedida progressão por antiguidade na categoria através de uma referência de subsídio a cada cinco anos de efetivo exercício na carreira, limitada à última referência salarial da categoria’. A progressão mais conhecida que se tem é o quinquênio, que consiste em um acréscimo sobre a remuneração do servidor. 



    Com base em todas essas explanações, verifica-se que a Resolução ora em análise efetivamente PROMOVEU os defensores, que saíram da terceira categoria para a primeira. Por isso, considerá-la ilegal com base em dispositivo que trata da progressão implica vício de motivo do ato administrativo questionado, que, no caso, é o Acórdão do TCE. 



    Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, ‘Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato. Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato’[5].



    Logo, como no caso o acórdão [do TCE] fundamentou-se em premissa equivocada no que diz respeito ao dispositivo legal, verifica-se que possui efetivamente vício de motivo. 



    Ocorre que a decisão do TCE não foi fundamentada apenas neste artigo. Como assentado antes, a Corte também considerou que a promoção só é admitida quando atendida a exigência do caput do art. 107 da Lei Complementar nº 136/11, qual seja, o prazo mínimo de 2 anos de efetivo exercício no cargo. Nesse sentido, vale transcrever mais um trecho do Acórdão impugnado: ‘Em síntese conclusiva, a exceção prevista pelo parágrafo único do art. 107, que dispensa o prazo de dois anos de efetivo exercício no cargo como pré-requisito para a promoção por antiguidade, não pode ser aplicada como regra geral, a justificar a promoção simultânea de todos os Defensores Públicos integrantes da categoria inicial para a categoria final, num lapso de tempo de apenas seis meses da posse’. 



    Dessa parte da fundamentação é possível extrair que a Corte Estadual de Contas entendeu pela ilegalidade da Resolução em razão de a exceção, prevista no parágrafo único do art. 107 da LCE nº 136, ter sido aplicada a todos os defensores promovidos, como se fosse a regra. Aliás, é preciso registrar que o acórdão ora impugnado confirmou a primeira decisão do TCE, qual seja, o acórdão nº 4415 e, por isso, a questão deve ser compreendida à luz dos dois julgados .



    No caso, verifica-se que, de fato, a Resolução questionada vai, à primeira vista, de encontro com as exigências previstas na Lei Complementar nº 136, em especial o que dispõe o art. 116, já transcrito. Contudo, da análise mais apurada do diploma legal, especificamente do que prevê o Parágrafo Único do art. 107, chega-se à conclusão diversa. 



    Nesse sentido, como consignado na r. sentença e também no primeiro Acórdão proferido pelo TCE no processo de Tomada de Contas Extraordinária, há verdadeira antinomia de normas dentro do próprio diploma legal. 



    Isso, porque o art. 107 da Lei Orgânica, para fins de promoção, exige apenas 2 anos de efetivo exercício na categoria, inclusive ressalvando exceção no parágrafo único, enquanto o art. 116, para o mesmo fim, exige estabilidade funcional - que, como se sabe, só é adquirida após o período de 3 anos de estágio probatório[6] - e 7 anos de tempo efetivo mínimo na classe/categoria, além de outros requisitos . 



    Ou seja, um dos artigos possui regra mais ampla e menos exigências em relação à promoção e outro possui mais critérios e condições. Assim, é necessário solucionar o conflito existente entre as normas. 



    Segundo Carlos Roberto Gonçalves, ‘Antinomia e a presença de duas normas conflitantes. Decorre da existência de duas ou mais normas relativas ao mesmo caso, imputando- -lhe soluções logicamente incompatíveis. (...) três critérios devem ser levados em conta para a solução dos conflitos: a) critério cronológico (a norma posterior prevalece sobre a anterior); b) critério da especialidade (a norma especial prevalece sobre a geral); c) critério hierárquico (a norma superior prevalece sobre a inferior)’. 



    Porém, como no presente caso os dispositivos encontram-se no mesmo diploma legal, nenhum dos três principais critérios de resolução de antinomias jurídicas é suficiente para resolver a questão. 



    O TCE, todavia, no acórdão nº 4.451/2015, que julgou a Tomada de Contas Extraordinária pela primeira vez, entendeu que o conflito entre os artigos poderia ser resolvido pelo critério da especialidade. Vejamos:



    ‘(...) Conforme se denota desses dispositivos, tratam eles do disciplinamento da progressão e promoção funcional dos Defensores e, em ambos, prevê-se, sem exceção, interstícios de tempo efetivo no cargo para que seja possibilitado o avanço na carreira pública, de onde se dessume que, diferente do que transpareceu em contraditório, a exceção e a liberalidade prevista no art. 107, parágrafo único, não se apresenta como única norma que trata do assunto ‘promoção funcional’. Em verdade, da leitura da Lei Orgânica visualizam-se normas que estabelecem diversos requisitos para a promoção por antiguidade e merecimento, referindo-se à estabilidade funcional, avaliações de desempenho e a 07 anos de interstício de tempo efetivo mínimo na classe/categoria (art. 116), outra que condiciona a progressão em uma referência a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo (art. 113) e outra que excepciona os 02 anos de exercício mínimo da categoria para a promoção (art. 107, parágrafo único), o que revela a presença de antinomia entre referidas normas. 



    Para tais casos, espera-se do intérprete e, no caso, do bom gestor, a busca pela solução jurídica mais coerente, mediante os critérios hierárquico, cronológico ou da especialidade, sem se olvidar do regime administrativo que está inserida a Instituição. 



    Assim, como as três normas acima referidas encontram-se da redação original da LC 136/11, remanesceria a aplicação apenas do critério da especialidade. Vale dizer, a norma que se apresentasse mais completa e específica ao tema deveria ser aplicada em detrimento das menos específicas. 



    Da análise da Lei Orgânica da Defensoria, as três normas encontram-se na Seção VII destinada aos Institutos de Desenvolvimentos dos Cargos e Funções das Carreiras da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Contudo, resta evidente que a previsão do art. 116 e incisos é mais rica em detalhes e condizente com a promoção e com o ordenamento jurídico no sentido de permitir promoções funcionais após decorrido certo tempo de efetivo exercício, estabilidade funcional, avaliações de desempenho, entre outros. 



    Além disso, apresenta-se mais razoável que para a primeira progressão funcional o servidor galgue as referências e categorias após o decurso de certo tempo de efetivo exercício no cargo, na medida em que, num sistema em que as carreiras são estruturadas visando serem percorridas pelos ocupantes de cargos, mostra-se desarrazoado se apegar à norma que, em tese, autorizaria promoção funcional livre de qualquer condicionante (...) 



    Mesmo que se entendesse aplicável isoladamente a previsão do parágrafo único do art. 107 da LC 136/11, nota-se que em nenhum momento ele dispensou o preenchimento dos aspectos materiais em prol da promoção funcional, até mesmo porque isso evidenciaria flagrante ilegalidade. 



    Ademais, ao contrário do que sustenta a Defesa, promoção não se trata de matéria discricionária, a qual também não franquearia o desrespeito à legislação, mas sim exercício de uma atividade vinculada, pois preenchidos os requisitos legais, terá o servidor direito ao avanço funcional, não ressoando a alegação de que a Defensora conjugaria a conveniência e oportunidade para definir o momento em que a ascensão se daria. 



    Admitir as promoções em análise, ao argumento de que a Defensoria ainda não está estruturada, afigura-se em negar a condição de Instituição recém-criada. Esse é o ônus deste Estado, pois, por ter sido implementada com atraso substancial ao que objetivou o Constituinte de 1988, serão exigidos alguns anos para restar totalmente estruturada em relação à carreira de seus membros, o que, por sua vez, não autoriza dispensá-los de percorrerem a carreira que foi estruturada pela Lei Orgânica ofendendo o princípio da legalidade e da isonomia (...)’ (mov. 31.3). 



    Como se nota deste trecho do julgado, o principal motivo que ensejou a edição da Resolução foi a pretensão de estruturar a Defensoria. 



    Em que pese a Corte tenha considerado que a solução do conflito entre os artigos pudesse se dar pelo princípio da especialidade, como já consignado, esse critério não se aplica ao caso, porque os dispositivos encontram-se no mesmo diploma legal. 



    Sobre o assunto, oportunos novamente os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves: ‘A antinomia pode ser, ainda, aparente e real. Antinomia aparente e a situação que pode ser resolvida com base nos critérios supramencionados. Antinomia real e o conflito que não pode ser resolvido mediante a utilização dos aludidos critérios.(...) Não sendo possível remover o conflito ante a dificuldade de se apurar qual a norma predominante, a antinomia será solucionada por meio dos mecanismos destinados a suprir as lacunas da lei (LINDB, arts. 4o e 5o)’ [7] .



    O art. 4º da LINDB, mencionado pelo autor, trata de casos omissos e, por isso, não tem aplicabilidade na presente hipótese. Por outro lado, o art. 5º dispõe:



    ‘Art. 5 . Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos a que ela se dirige e às o fins sociais exigências do bem comum’. 



    O art. 8º do Novo CPC possui semelhante dicção:



    ‘Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’. 



    De acordo com esses artigos, o juiz, diante do caso concreto, ao aplicar a lei, deve considerar os fins sociais aos quais ela se dirige. Segundo Flávio Tartuce, este artigo traz em seu bojo o princípio da socialidade.



    Nas palavras do autor, ‘o magistrado, na aplicação da norma, deve ser guiado pela sua função ou fim social e pelo objetivo de alcançar o bem comum (a pacificação social). Esse dispositivo, na verdade, complementa o comando anterior, principalmente nos casos de solução de lacunas de conflito ou antinomias. O comando legal é fundamental, ainda, por ser critério hermenêutico, a apontar a correta conclusão a respeito de determinada lei que surge para a sociedade, o que foi repetido pelo art. 8.º do Novo CPC, ainda com maior profundidade e extensão, pela menção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência’[8] . 



    Com efeito, a pretensão do legislador ao tratar dos institutos da promoção e da progressão é a de ‘estimular o servidor público a permanecer na carreira, além de incentivá-lo a aperfeiçoar as suas aptidões e habilidades ‘, como bem apontado pelo magistrado a quo. Por outro lado, ao excepcionar a regra do caput do art. 107 da Lei Complementar Estadual, o legislador foi atencioso e não ignorou a possibilidade de ser necessário promover servidores mesmo sem o preenchimento de todos os requisitos normalmente exigidos. 



    Na hipótese em testilha, portanto, não se pode fechar os olhos para a realidade e peculiaridades que envolvem a Defensoria Pública no Estado do Paraná e apegar-se tão somente à ideia por trás do instituto da promoção – que, ressalte-se, foi imaginado para situações de normalidade. Pelo contrário, deve-se atentar ao que dispõem os artigos supratranscritos, buscando resolver o conflito com base nos critérios neles estampados. 



    Como se sabe, o Paraná foi o penúltimo estado da federação a instituir a Defensoria Pública, por meio da Lei Complementar Estadual nº 136/2011, já mencionada, e por determinação do Supremo Tribunal Federal[9] . 



    Justamente por se tratar de instituição nova, a defensoria paranaense apresentou e ainda apresenta circunstâncias excepcionais, transitórias e peculiares, que não podem ser ignoradas pelo julgador. 



    Uma dessas situações é exatamente a ausência de membros suficientes para preencher de imediato todos os 582 cargos da carreira , seja em razão da necessidade de realização de concursos públicos, seja porque [10] estes são realizados para o preenchimento dos cargos de categoria inicial, ensejando demora prolongada para que os cargos de categorias superiores possam ser preenchidos. 



    Em razão dessa situação excepcional que, num primeiro momento, demandaria a espera pelo preenchimento de todos os requisitos exigidos (como estabilidade, efetivo exercício na categoria por grande período de tempo e formação de lista tríplice), deve-se atentar ao que dispõe o parágrafo único, do art. 107 da LC 136/2011. 



    Por sua relevância, vale transcrevê-lo novamente: 



    ‘Art. 107 Os membros e servidores da Defensoria Pública do Estado do Paraná somente poderão ser promovidos após 02 (dois) anos de efetivo exercício na categoria. Parágrafo único. Dispensar-se-á o prazo de interstício previsto neste artigo se não houver quem preencha tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção’. 



    Antes de mais nada, é preciso frisar que o parágrafo único do artigo 107 da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná segue exatamente os moldes estipulados pelo art. 116, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 80/1994[11], estabelecendo, apenas para casos excepcionais, que novos membros da Defensoria possam ser promovidos quando não houver quem possua dois anos de efetivo exercício na categoria 



    Sobre o tema, importante ressaltar também que, como a Defensoria Pública do Paraná foi criada no ano de 2011, seu primeiro concurso público foi realizado no ano de 2012 e os aprovados foram nomeados somente no ano de 2013, seria exagerado exigir que a promoção dos novos defensores fosse realizada apenas mediante o preenchimento dos requisitos do art. 116 LC Estadual, pois isso implicaria um engessamento demasiado da instituição e dos profissionais até o ano de 2020. 



    Evidentemente, essa exigência reverteria somente em malefício à população carente e necessitada. 



    Isto é, por se tratar de instituição nova, criada com considerável atraso e necessidade de rápida expansão, à época da Resolução em análise, não havia nenhum defensor público que atendesse aos requisitos constantes no caput do art. 107, tampouco do art. 116 da Lei Complementar.



    Este quadro apenas brevemente relatado revela, por óbvio, situação de excepcionalidade, que admite a aplicação do parágrafo único do art. 107 da LCE. 



    Logo, não deve prevalecer a conclusão adotada pelo Tribunal de Constas do Estado no sentido de que, diante do conflito aparente dos arts. 107 e 116, deveria prevalecer, por força do critério da especialidade, aquele que exigir mais requisitos. 



    Primeiro, porque o critério adotado pelo TCE sequer é aplicável ao caso, considerando que ambos os artigos estão previstos no mesmo diploma legal. Ainda que se entendesse de forma diversa, ou seja, pela possibilidade de utilização deste critério para solução do caso, a decisão não subsistiria, considerando as especificidades que envolvem a Defensoria do Estado do Paraná, acima relatadas. 



    O critério a ser utilizado para solução da antinomia existente entre o parágrafo único do art. 107 e o art. 116 da Lei Complementar, dessa forma, é o previsto no art. 5º da LINDB, já mencionado. 



    Com base nele, chega-se à inevitável conclusão, já adiantada, de que a situação da Defensoria Pública Paranaense, por revelar excecionalidade, autoriza a aplicação da exceção prevista no parágrafo único do art. 107 da LCE. 



    Ademais, entender que o art. 116 deve prevalecer sobre o parágrafo único do art. 107 implicaria, de forma indireta, negativa de aplicabilidade a um dispositivo que não padece de vício formal ou material. Em outras palavras: não se pode ignorar que o legislador, ao prever exceção como esta, o fez justamente por considerar o contexto da Defensoria est